Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-76.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000010-76.2024.8.05.0057 COMARCA DE ORIGEM: CICERO DANTAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000010-76.2024.8.05.0057 APELANTE: ANDRÉ MENDONÇA DE JESUS ADVOGADA: UEDJA TELMA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLICO. AÇÃO OCORRIDA EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TRAFICÃNCIA HABITUAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA APLICADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. CONCEDIDO EM SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por André Mendonça de Jesus contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) desclassificar o crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (v) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicar regime prisional mais brando; (vi) conceder o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada violação de domicílio não se comprova, uma vez que os policiais afirmam que a abordagem ocorreu em via pública, sem ingresso em residência, afastando a tese de ilicitude da prova. 4. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais firmes e coerentes dos policiais militares, que afirmam ter encontrado a droga, balança de precisão, sacos plásticos e arma de fogo com o réu. 5. A versão do adolescente apreendido e a do acusado se mostram contraditórias, imprecisas e isoladas, sem força para desconstituir a prova produzida. 6. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a posse de arma municiada demonstram finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal. 7. A exclusão do benefício do tráfico privilegiado decorre da constatação de elementos que indicam habitualidade criminosa. 8. A pena foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes e o regime semiaberto é compatível com a reprimenda aplicada, conforme art. 33, §2º, “c”, do CP. 9. O quantum da pena impede a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 10. O pedido de apelar em liberdade resta prejudicado, pois já concedido em sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000010-76.2024.8.05.0057, da comarca de Cícero Dantas, em que figuram como recorrente André Mendonça de Jesus e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000010-76.2024.8.05.0057)